Tribunal: TJDFT
Processo: 0709270-72.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0709270-72.2023.8.07.0020 APELANTE: LUIZ FERNANDO DA CUNHA DO NASCIMENTO APELADO: BANCO BRADESCO SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o Apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar de inovação recursal, arguida nas contrarrazões Id. 51599230. Brasília, 30 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora